Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ TOLERÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS ÚTEIS E NÃO CORRIDOS PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONFORMISMO QUANTO A APLICAÇÃO LITERAL DA LEI 9.099/05. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acordão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e restituição de valor pago por taxa de condomínio em razão do atraso na entrega de imóvel.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi contraditório porquanto considerou abusiva a cláusula 7.1 do contrato formulado entre as partes e que previa o prazo de tolerância de 180 dias úteis, entendimento que está em confronto com a jurisprudência unânime deste tribunal. Ainda, pugnou pela condenação da parte autora em honorários, uma vez que ao seu recurso foi dado parcial provimento.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente no item 2 quanto à abusividade da cláusula que prevê o prazo de tolerância em 180 dias úteis, sendo este o entendimento das turmas recursais.

5. Quanto aos honorários também não assiste razão ao embargante. O artigo 55 da Lei 9.099/95 tem regramento específico sobre a fixação de honorários advocatícios no sistema dos juizados, não se aplicando as normas comuns do processo civil. O referido artigo apenas impõe a condenação ao recorrente totalmente vencido, cujos honorários, se houver condenação em valor certo, incidirá sobre ele, e na falta de condenação sobre o valor corrigido da causa.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.